Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703380-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURICIO CANOVAS SEGURA, NILSON MARTORELLI IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por MAURICIO CANOVAS SEGURA e NILSON MARTORELLI em face de ato administrativo imputado à Sra. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do Processo Administrativo TCDF no. 5.324/2018-e – de relatoria do Conselheiro Inácio Magalhães Filho – determinou as suas intimações para, no prazo de trinta dias, apresentar justificativas relacionadas ao desabamento ocorrido em 06/02/2018 de parte do viaduto localizado no Eixo Rodoviário Sul de Brasilia, na altura da Galeria dos Estados (ID. 43213864) Narram em sua inicial, em síntese, que (ID. 43212257, p. 01-31): a) “O ato ofensivo ao direito líquido e certo dos Impetrantes de travar o presente processo em trâmite no TCDF teve início com a representação ofertada pela então deputada distrital Celina Leão, protocolada na Corte de Contas ora coatora em 08.2.2018 (DOC. 04, e-DOC 5F31F960-TCDF), objetivando denunciar atos omissivos praticados pelo então Governador do Distrito Federal, Sr. Rodrigo Rollemberg e o Diretor-Geral do DER-DF, à época dos fatos, Sr. Henrique Luduvice” (p. 05); b) “a tramitação do citado processo no âmbito do Tribunal de Contas foi arrastada, e somente após o transcurso de quase cinco anos desde a data da representação motivador do procedimento é que os Conselheiros causadores do ato coator e ilegal houveram por bem dar seguimento às indicações da área técnica, promovendo a audiência dos Impetrantes e demais presumidos corresponsáveis para apresentarem suas justificativas pela omissão na prática de atos de sua competência, conforme condutas indicadas na referida Matriz de Responsabilização” (p. 06); c) o óbice legal previsto no art. 5o, I, da Lei 12.016/2009 (existência de recurso com efeito suspensivo) não pode prevalecer no caso em questão, pois a jurisprudência do STJ entende que não é necessário o esgotamento da via administrativa para a impetração do mandamus, sendo possível o seu manejo para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (p. 07-09); d) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal relacionadas as pretensões punitivas e ressarcitórias dos Tribunais de Contas, observando-se, no caso, o Tema 899 do STF (p. 10-14); e) deve o TCDF observar as diretrizes emanadas da ADI 5509/CE (julgado pelo STF) e da Resolução TCU 344/2022 relacionadas a prescrição intercorrente (p. 14-20); f) há, ainda, a incidência de prescrição intercorrente trienal das pretensões punitivas e ressarcitórias do TCDF, a qual “deriva do art. 1o, § 2o da Lei Federal 9.873/99 (integralmente adotada pelo TCDF por força da citada Decisão Normativa 05/2021 e reiterada no art. 8o da Resolução-TCU 344/2021), amparada na circunstância de que o procedimento administrativo ficou paralisado ‘por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso’ (consoante disposto no art. 1o, § 2o da citada lei federal, grifo não original).” (p. 22) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão 5.269/2022, trancando-se o respectivo processo administrativo. No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a prescrição alegada, decretando a extinção do Processo Administrativo TCDF 5.234/2018 (p. 29-31). Custas iniciais pagas (IDs. 43254618 e 43254619). É o relatório. Decido. De logo, considerando que o ato questionado é emanado do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, reputo competente este Conselho Especial para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 13, I, “c” do RITJDFT. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, o ato coator apresentado notificou os ora impetrantes para apresentar justificativas “pela omissão na prática de atos de sua competência, que concorreram para o desabamento do viaduto da DF/002 (Eixo Rodoviário Sul) sobre a Galeria dos Estados, ocorrido em 06.02.2018”, constando da decisão, ainda, que “o chamamento em audiência ora realizado não denota qualquer pré-julgamento do mérito da matéria pelo Plenário deste Tribunal e que as razões de justificativa a serem encaminhadas serão devidamente aquilatadas quando da avaliação de eventuais condutas omissivas que, porventura, tenham contribuído para o desabamento do viaduto da DF/002 sobre a Galeria dos Estados” (ID. 43213861). A partir desta primeira análise dos autos, não verifico, de plano, a plausibilidade do direito suscitado na peça exordial, sendo necessária a prévia oitiva da autoridade coatora, em razão da possibilidade de incidência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição ao caso sob exame. Acerca do perigo de dano grave ou irreparável, o ato coator apenas determinou a notificação dos impetrantes para apresentar esclarecimentos, deixando claro que não há qualquer juízo valorativo sobre as condutas (comissiva ou omissiva) dos autores. Ademais, não vislumbro da narrativa apresentada qualquer fato que possa trazer prejuízo concreto ou iminente a esfera jurídica dos impetrados, circunstancia que não autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador para suspender o processo administrativo aqui impugnado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito desta ação. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora